Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721312-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THELMA CAIADO VAN DER BROOCKE, TANIA CAIADO VIANA RÉU ESPÓLIO DE: ELCY CAIADO VIANA AGRAVADO: TERESA CAIADO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por THELMA CAIADO VAN DER BROOCKE e TANIA CAIADO VIANA, em face de ESPÓLIO DE ELCY CAIADO VIANA e TERESA CAIADO VIANA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em Ação de Inventário (n. 0046110-97.2014.8.07.0001), determinou o ressarcimento de quantia à inventariante, acrescida de correção monetária e juros de mora. A decisão interlocutória agravada, e a decisão integrativa, proferida nos Embargos Declaratórios, foram redigidas nos seguintes termos: (...) 4. No que respeita ao ressarcimento à inventariante por gastos com bens e direitos do espólio, trata-se de questão encoberta pela coisa julgada. De acordo com a sentença já transitada em julgado proferida nos autos no 2016.01.1.064697-2, que tramitou perante este Juízo, deve Teresa Caiado Viana ser ressarcida, pelo espólio, na quantia de R$ 215.600,33, com dedução do valor de R$ 1.410,50 (Ids 175595590 e 175595591). Assim, não merece acolhidas os argumentos trazidos pelas herdeiras Thelma Caiado Van Der Broocke e Tania Caiado Viana na petição de Id 180158128. Ressalto, por oportuno, que o inventariante que efetua despesas em nome do espólio tem o direito a ser reembolsado já que a obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante. Trata-se de obrigação do espólio, cujo adimplemento independe da concordância dos demais herdeiros. Ademais, conforme já expresso acima, a questão encontra-se preclusa. Considerando que o feito já se encontra em fase de finalização e, após a alienação do imóvel, prestação de contas e transferência do bem, deverão vir aos autos novo esboço de partilha, o referido débito deverá constar na rubrica de dívida do espólio, ressaltando haver quantia suficiente em conta judicial para o adimplemento do débito, conforme Id 172899782. (...) Após detida análise do feito, não obstante a decisão de Id 191019013 tenha se limitado a repetir os ditames da sentença proferida nos autos no 2016.01.1.064697-2, razão assiste à embargante quanto à necessidade de atualização monetária e incidência de juros de mora ao valor devido. Com efeito, os juros de mora são decorrentes de lei e devem incidir sobre os débitos judiciais a fim de recompor o patrimônio do credor, em razão da demora no cumprimento da obrigação. Nos termos do enunciado sumular 254 do STF, "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". A correção monetária, por sua vez, incide sobre o valor da condenação independente de previsão na sentença, haja vista que o aludido instituto visa tão somente recompor o valor devido ante a desvalorização monetária. Na presente hipótese, embora não tenha constado da sentença a necessidade de atualização monetária do valor a ser ressarcido à inventariante ou, ainda, a incidência de juros de mora sobre o valor até o efetivo pagamento, à vista do que acima consta, conheço dos embargos de declaração opostos e dou-lhes provimento para, em correção à omissão apontada, esclarecer que sobre o valor a ser ressarcido à Teresa Caiado Viana, nos termos da sentença de Id 175595590 e decisão de Id 191019013, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a constituição do crédito por meio da sentença de ID 175595590 e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Mantenho a decisão embargada nos demais termos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em suas razões recursais, as Agravantes aduzem que a quantia a ser adimplida à inventariante não deve ser acrescida de juros moratórios e correção monetária, sob o argumento de que houve a desídia da Inventariante em realizar a cobrança com o fim de auferir ganhos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que há plausibilidade jurídica e perigo de dano. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO De acordo com o art. 1.019, inc. I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Inicialmente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que não há fundamento jurídico para afastar a correção monetária sobre o ressarcimento devido à inventariante. Sabe-se que a correção monetária não constitui um acréscimo à importância em discussão, mas visa preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação. Os juros de mora, por sua vez, decorrem de lei, e conforme dispõe o art. 407 do Código Civil, “ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”. Além disso, ainda que os juros de mora não tenham sido mencionados na condenação, eles devem ser aplicados sobre o débito objeto de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 254 do STF: “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Com essas considerações, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024 18:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador